Tribunal: TJDFT
Processo: 0710343-21.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. IMÓVEL DENTRO DOS PERÍMETROS DA ASSOCIAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INAPLICABILIDADE DO RESP. 1.280.871 (TEMA N. 882). TAXAS CONDOMINIAIS DEVIDAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz condutor do processo pode indeferir as provas inúteis e julgar antecipadamente a lide, sem que configure cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
2. As associações ostentam natureza de condomínio e ostentam legitimidade para cobrar taxas instituídas em assembleia ou previstas em estatuto ou convenção para custeio das despesas comuns.
3. Os possuidores de imóveis integrantes de condomínio, regular ou não, estão obrigados a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente da utilização das áreas coletivas ou usufruto de benfeitorias.
4. O Recurso Especial n. 1.280.871/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não é aplicável à composse decorrente dos parcelamentos irregulares de chácaras e fazendas do Distrito Federal.
5. No caso, não foi comprovada que a situação financeira do réu piorou, por isso, a gratuidade de justiça deve ser mantida.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Impugnação à justiça gratuita afastada. Unânime.